Tribunal: TJES
Processo: 5000719-86.2021.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000719-86.2021.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORDANIO BARBOSA RODRIGUES
RECORRIDO: JC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000719-86.2021.8.08.0057

ORIGEM:
Juízo de Águia Branca - Vara Única

RECORRENTE:
JORDANIO BARBOSA RODRIGUES

RECORRIDO:
JC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO OBJETO DE NOVAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO DEFLAGRADA. SUPOSTOS PAGAMENTOS ANTERIORES À TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NÃO COMPROVADOS. COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DO DEVEDOR QUANTO À DÍVIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ÀS CONVERSAS JUNTADAS AOS AUTOS. REGULARIDADE DO VALOR REMANESCENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento do montante de R$ 14.059,38, referente à dívida inadimplida em face do credor. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

(3). No que se refere à arguição de prescrição, conforme bem pontuado pelo Juízo de origem, nota-se das provas carreadas aos autos que a dívida contraída em 2015 foi objeto de novação em 2017, sendo renovado o prazo prescricional a partir desta data, de modo que não há que se falar em fulminação da pretensão autoral.

(4). Em relação à ilegitimidade passiva suscitada, verifica-se que o Recorrente não apenas foi responsável pelas compras que originaram a dívida cobrada na presente demanda, como também foi o encarregado de realizar todas as tratativas e negociações relativas ao seu pagamento (ainda que parcial), razão pela qual absolutamente pertinente a sua presença no polo passivo da demanda.

(5). No que se refere à regularidade da dívida cobrada, conforme bem observado pelo Juízo de origem, percebe-se que a Recorrida logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito a partir da juntada de notas de compras feitas pelo Recorrente, bem como a partir das conversas de WhatsApp juntadas aos autos, em que demonstra o devedor a sua anuência em relação aos valores cobrados (sem, inclusive, apresentar qualquer oposição quanto à correção do montante exigido – limitando-se apenas a buscar descontos para pagamento), tudo a corroborar a regularidade do débito.

(6). Ressalta-se que não houve impugnação específica por parte do Recorrente em relação às conversas citadas, o que reforça a pertinência das alegações autorais, sobretudo em face da ausência de apresentação, pelo Recorrente, de elementos aptos a desconstituir a narrativa trazida à exordial, razão pela qual comungo do entendimento exarado na r. sentença quanto à condenação do devedor ao pagamento do montante remanescente da dívida ora cobrada, não merecendo quaisquer reparos o
decisum
objurgado.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)